Tribunal: TJDFT
Processo: 0753293-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0753293-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA VARA CÍVEL DO GUARÁ SUSCITADO: JUÍZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara Cível do Guará, em face doJuízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, que declinou da competência para processar e julgar a ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos, Processo 0725036-97.2025.8.07.0020. O Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras determinou, sob pena de extinção do processo, sem resolução do mérito, que a parte autora esclarecesse justificadamente o ajuizamento da ação naquela Circunscrição Judiciária, considerando a regra prevista no artigo 46 do CPC, e o domicílio do réu, situado no Setor de Múltiplas Atividades Sul – SRIA/Guará, facultando à parte formular pedido de remessa dos autos ao juízo competente e deferindo, de pronto, se o caso, o pedido de redistribuição (ID. 79036757, p. 10). A parte autora requereu a redistribuição do processo para uma das Varas Cíveis do Guará, em razão do domicílio do réu (ID. 79036757, pp. 11/12). Os autos foram remetidos. Por sua vez, o Juízo da Vara Cível do Guará (ID. 79036757, pp. 14/16) suscitou conflito negativo de competência, alegando que a parte autora reside em Águas Claras e por isso não precisava justificar ter ajuizado a demanda no foro de seu domicílio, de acordo com o disposto na Resolução 4/2008 do TJDFT. Sustenta que não houve a prática abusiva de ajuizamento da ação em juízo aleatório, prevista no §5o, do artigo 63 do CPC, e que a redistribuição do processo caracteriza a abusividade prevista no referido artigo e na Súmula 33 do STJ. Defende que por se tratar de incompetência territorial relativa, depende de oposição de exceção da parte interessada, razão pela qual não poderia ser declarada de ofício. Ressalta, ainda, que, nem mesmo a concordância tácita ou expressa do autor quanto ao declínio convalida o ato, porque o feito deve ser processado no Juízo ao qual foi distribuído em razão da prevenção e observância do Juiz Natural. Requer o conhecimento e acolhimento do conflito, para declarar a competência do r. Juízo suscitado. É o relatório. DECIDO: Recebo o presente conflito e, com fundamento no art. 955, caput do Código de Processo Civil, designo o Juízo suscitante, da Vara Cível do Guará, para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Oficie-se ao Juízo suscitado para que preste suas informações, no prazo de 10 (dez) dias. Em seguida, dê-se vista à d. Procuradoria de Justiça, conforme disposto no artigo 208 do RITJDFT. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital